Tribunal: TJMT
Processo: 1009831-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009831-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (AGRAVADO), KEITI JAQUELINE GASS - CPF: 029.277.461-33 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO CONFIRMA A INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DECLARADA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE CUNHO ECONÔMICO-FINANCEIRO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Conclusão que ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”; assim sendo, incabível a concessão do benefício a quem deixa de fazer essa prova.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto KEITI JAQUELINE GASS contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no
1009831-38.2024.8.11.0000, oriundo dos autos dos
“Embargos à Execução de Título Extrajudicial”
(Proc. no 001705-73.2024.8.11.0040), ajuizado pela ora agravante contra NEVIO MANFIO, negou provimento ao recurso interposto pela embargante/agravante, a fim de confirmar o acerto da decisão que indeferiu o pedido de AJG por ele formulado nos autos (cf. Id. no
226497182).

A agravante insiste em que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, afirmando que “
efetivamente não possui condições de arcar com as custas do presente processo sem que para tanto não reste prejudicado o seu sustento ou de sua família
”
, e que, ademais, fez, sim, prova suficiente do seu atual estado de hipossuficiência econômica.

Pede, pois, o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento deste agravo interno, para que seja deferido o seu pedido de AJG
(cf. Id. no 230671688).

O agravado ofertou contrarrazões ao agravo, afirmando que
“a agravante opôs Embargos à Execução tão somente em nome da pessoa física e está recorrendo desta maneira, alegando não possuir condições de arcar com as custas processuais, sendo que ela é dona de uma empresa de estética bastante conhecida na cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso e está, de maneira consciente, “ocultando” isso para tentar induzir os julgadores sobre a sua necessidade da justiça gratuita”
pugnando assim pelo desprovimento do recurso

(cf. Id. no 235771159).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Reafirmo, de início, a premissa decisória de que a declaração formal de pobreza da parte só pode ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade da afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, assim, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo CPC/2015. Conclusão que é respaldada e ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da CF que expressamente exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

No caso, embora a interessada insista em ambos os agravos (de instrumento e, agora, no interno) que não possui condições de custear as despesas processuais sem prejuízo à sua própria subsistência material, inclusive tendo instruído o instrumento recursal com documentos diversificados destinados a comprovar a veracidade de tal assertiva, a verdade é que a ora agravante claramente se esquiva do foco central da questão, qual seja, a efetiva capacidade econômico-financeira, deliberadamente omitindo dados capazes de possibilitar a aferição do real cenário de sua real situação econômico-financeira, enfim, dados objetivos que permitisse identificá-la como merecedor da AJG, afinal, isoladamente, a cópia de sua Carteira de Trabalho, o Extrato de uma conta bancária zerada e Declaração de Isenção do Imposto de Renda, pouco diz (ou, melhor, nada) diz de concreto sobre sua real condição financeira,
sendo assim, p
ermanecendo
incógnita a real capacidade/poder financeiro da agravante, o que, por si só, desautoriza a concessão do benefício assistencial estatal pleiteado nos autos,
afinal, a AJG é destinada a amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado, cumpre-me reafirmar o indeferimento do pedido deduzido pelo agravante.

Nesse sentido, é a unívoca jurisprudência desta eg. Corte:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT -
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
– RAI no 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3o do CPC.” (TJMT -
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- RED no 0000678-52.2016.8.11.0008, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT -
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- AgInt no 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In casu, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.” (TJMT -
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- RAI no 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024